Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00. Em preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, argumenta que o documento juntado pelo autor não se presta a comprovar o pagamento da fatura em discussão, a qual permanece com pagamento pendente junto aos sistemas da recorrente. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado para a indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49868823). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49868826).
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. O autor comprovou que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto demonstrou o pagamento da fatura de energia elétrica, que ocorreu em 29/10/2019, o que se pode verificar no extrato de ID 49868194 - Pág. 4, sob a anotação ‘pagamento de energia elétrica, CEPISA DÉBITO PROGRAMADO’. O valor debitado na conta corrente do consumidor é idêntico ao constante da fatura de ID 9868194 - Pág. 1, além do que o montante foi destinado à CEPISA, ora recorrente. Assim, não há dúvidas de que houve o pagamento do débito, sendo indevida a inscrição do consumidor junto ao SPC e SERASA.
VI. A inscrição indevida do consumidor junto aos cadastros de proteção ao crédito ocorreu por conduta negligente da ré, devendo, portanto, ser responsabilizada por tal fato. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. A redução do valor fixado na origem somente se legitima quando arbitrado em patamar exorbitante, o que ocorreu na hipótese. Assim, reduz-se o quantum arbitrado para R$ 2.000,00, pois melhor condiz com os parâmetros utilizados para fixação.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.